Tribunal: TJSP
Processo: 2065978-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários de sucumbência – Impossibilidade de execução da verba exclusivamente pelo advogado substabelecido, sem reservas, mesmo diante do falecimento do procurador originário, art. 26 do Estatuto da OAB – Legalidade da habilitação dos sucessores do patrono que veio a óbito,

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença visando à cobrança de honorários de sucumbência – Impossibilidade de execução da verba exclusivamente pelo advogado substabelecido, sem reservas, mesmo diante do falecimento do procurador originário, art. 26 do Estatuto da OAB – Legalidade da habilitação dos sucessores do patrono que veio a óbito, art. 24, § 2.o, do referido diploma legal – Legitimidade concorrente conjunta – Inocorrência de prescrição – Possibilidade de regularização do polo ativo – Inexistência de mora do credor – Possibilidade de retificação do valor da dívida no curso do procedimento – Legalidade da incidência de juros moratórios e de atualização monetária sobre o saldo devedor diante da inércia do executado em promover a quitação do débito – Incognoscibilidade da tese quanto ao descabimento da incidência de multa diante da ausência de inclusão da penalidade na planilha de débito – Verificada a existência de equívoco no dispositivo da decisão diante do acolhimento parcial da impugnação – Fixação de honorários em favor do procurador do agravante – Litigância de má-fé não caracterizada – Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000667389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065978-26.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes
SANCARLO ENGENHARIA LTDA, CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA e
IVO PRANDO DOS SANTOS, são agravados HELIO YOSHIAKI NAKATA,
ADEMIR MOSQUETTI e ANTÔNIO ADALBERTO MARCANDELLI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065978-26.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 17165 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2065978-26.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: SANCARLO ENGENHARIA LTDA, CARLOS FREDERICO PEREIRA OLÉA E
IVO PRANDO DOS SANTOS
AGRAVADOS: HELIO YOSHIAKI NAKATA, ADEMIR MOSQUETTI E ANTÔNIO ADALBERTO
MARCANDELLI
COMARCA: MARÍLIA
VOTO No 17165
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença visando
à
cobrança
de
honorários
de
sucumbência
–
Impossibilidade de execução da verba exclusivamente pelo
advogado substabelecido, sem reservas, mesmo diante do
falecimento do procurador originário, art. 26 do Estatuto da
OAB – Legalidade da habilitação dos sucessores do
patrono que veio a óbito, art. 24, § 2.o, do referido diploma
legal – Legitimidade concorrente conjunta – Inocorrência
de prescrição – Possibilidade de regularização do polo
ativo – Inexistência de mora do credor – Possibilidade de
retificação do valor da dívida no curso do procedimento –
Legalidade da incidência de juros moratórios e de
atualização monetária sobre o saldo devedor diante da
inércia do executado em promover a quitação do débito –
Incognoscibilidade da tese quanto ao descabimento da
incidência de multa diante da ausência de inclusão da
penalidade na planilha de débito – Verificada a existência
de equívoco no dispositivo da decisão diante do
acolhimento
parcial
da
impugnação
–
Fixação
de
honorários em favor do procurador do agravante –
Litigância de má-fé não caracterizada – Recurso conhecido,
em parte, e parcialmente provido.
Agravo de instrumento tirado contra decisão interlocutória
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença visando à cobrança de verba
honorária de sucumbência, no valor de R$ 4.403,21 (maio/2.002), fixada nos autos de
ação de adjudicação compulsória, determinando a incidência dos juros de mora a
partir da intimação do devedor para pagamento, bem como a habilitação dos
sucessores do procurador Ademir Mosquetti, diante de seu falecimento objetivando,
em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, (i) na
existência de equívoco na parte dispositiva da decisão pelo acolhimento parcial da
defesa, (ii) na necessidade de arbitramento de verba honorária ao patrono do
executado, (iii) na nulidade do procedimento pelo excesso de cobrança e (iv) pela
ilegitimidade de parte do advogado substabelecido, (v) na perda do direito pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065978-26.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 17165 3/4
decurso do prazo, (vi) no descabimento da incidência de juros moratórios e (vii) de
multa pela caracterização da mora do credor, (viii) na quitação do débito e (ix)
requerendo a imposição de sanção por litigância de má-fé.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo e
sobreveio contraminuta.
Na espécie, em virtude do falecimento do procurador
originário (Ademir Mosquetti, pág. 36) e da impossibilidade de cobrança de honorários
pelo advogado substabelecido, com reservas, (Antônio Adalberto Marcandelli, pág.
36), sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento, nos termos do
art. 26 do Estatuto da OAB, foi legítima a habilitação dos sucessores do patrono que
veio a óbito, em atenção à regra do art. 24, § 2.o, do referido diploma legal, diante da
existência de legitimidade concorrente conjunta para a execução da verba honorária
sucumbencial.
Por conseguinte, não se cogitou da ocorrência de
prescrição, considerando a possibilidade de regularização da situação processual dos
herdeiros supracitados e que o trânsito em julgado do presente feito se deu aos
17.05.01, sendo que o cumprimento de sentença foi iniciado em 27.05.02, antes do
transcurso do prazo de cinco anos fixado pelo art. 25, II, do Estatuto da OAB,
esterilizando os argumentos articulados.
Outrossim, é certo que o excesso de execução não
conduz à nulidade dos atos processuais praticados dado que o valor da dívida é
passível de retificação, de modo que não foi evidenciado no que consistiu a acenada
mora do credor, na medida em que o agravante manteve-se inerte quando citado para
proceder o pagamento da obrigação, aos 25.06.02, pág. 49, autorizando, desde então,
a incidência de juros moratórios e de atualização monetária sobre o saldo devedor até
a quitação da dívida, a qual, por ora, não pode ser reconhecida, diante da
necessidade de elaboração de novos cálculos, a fim de eliminar dúvidas de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065978-26.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 17165 4/4
aritmética, conforme pontuado pelo juízo singular.
No mais, não houve a inclusão de multa na planilha de
débito apresentada pelo credor, págs. 38/40 e 82, donde a incognoscibilidade do
recurso neste tópico pela ausência de interesse recursal.
Quanto ao equívoco existente no dispositivo da decisão
agravada, foi consistente o inconformismo do agravante, diante do acolhimento das
teses de excesso de cobrança decorrente da incorreção do termo inicial de juros de
mora e da impossibilidade de execução da verba exclusivamente pelo advogado
substabelecido, sem reservas, impondo o acolhimento parcial da impugnação e,
consequentemente, o arbitramento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre
o proveito econômico obtido, incluídos os de natureza recursal, em atenção ao art. 85,
§§ 2.o e 11, do Código de Processo Civil.
Por fim, não foi verificada ocorrência de má-fé, abuso ou
leviandade na conduta da parte adversa a justificar a cominação da sanção
processual requerida pelo agravante.
Do exposto, pelo meu voto, conheço, em parte, do
recurso, dando parcial provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator